Tribunal: STJ
Processo: 0012551-64.2003.8.08.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1967288 - ES(2021/0324645-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - DF078685
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que concluiu que que (a) não consta dos
autos qualquer elemento capaz de demonstrar a irregularidade das licenças; e (b) "no
presente caso, a ausência do poder público estadual na demanda impede a declaração
de nulidade da licença ambiental, sobretudo ante a necessidade de estabelecimento do
contraditório".
2. Os arts. 40 da
e 27 do Decreto
não guardam pertinência
Lei 9.605/1998
99.274/1990
com as razões suscitadas e nem possuem comando capaz de alterar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f9de4db7-30a7-43fa-9413-1d2f56985746

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1967288 - ES(2021/0324645-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que concluiu que que (a) não consta dos
autos qualquer elemento capaz de demonstrar a irregularidade das licenças; e (b) "no
presente caso, a ausência do poder público estadual na demanda impede a declaração
de nulidade da licença ambiental, sobretudo ante a necessidade de estabelecimento do
contraditório".
2. Os arts. 40 da
e 27 do Decreto
não guardam pertinência
Lei 9.605/1998
99.274/1990
com as razões suscitadas e nem possuem comando capaz de alterar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que não
conheceu do recurso especial (fls. 2.868-2.879).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"indicou no apelo nobre, de forma precisa e específica, quais dispositivos
a)
de lei federal foram violados, demonstrando claramente – e de maneira argumentativa
e objetiva - a forma como ocorreu a efetiva
de vigência das
contrariedade/negativa
normas indicadas (artigos 40 da
e 27 do Decreto no
), pelo e.
Lei no 9.605/98
99.274/90
TJES" (fl. 2.888); e
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

"ao admitir a continuidade da atividade de mineração na área do
b)
complexo rochoso “Mestre Álvaro” (Área de Preservação Ambiental), diante da
ausência de
para a exploração da área de preservação ambiental, o Tribunal
EIA/RIMA
local contrariou as normas estabelecidas nos artigos 40 da
e 27 do
Lei no 9.605/98
Decreto no
" (fl. 2.898).
99.274/90
Ao final, requer:

[...] seja realizado o juízo de retratação ou, alternativamente, seja
admitido o agravo interno, a fim de que seja julgado pelo colegiado
competente e provido, para que seja
o Recurso
admitido/conhecido
Especial para, ao final, lhe dar provimento - cassando-se o acórdão
recorrido de lavra da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo, por contrariar os artigos 40 da
e 27
Lei no 9.605/98
do Decreto no
-, para o fim de julgar procedente a Ação Civil
99.274/90
Pública assestada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da ora agravada, nos termos da exordial, fazendo-se cessar
integralmente a atividade mineradora da empresa agravada no
Complexo Rochoso “Mestre Álvaro”, dada à flagrante ausência de
estudo prévio de impacto ambiental e ao comprometimento da beleza
cênica do Mestre Álvaro (fl. 2.904).

TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. apresentou
impugnação ao agravo interno (fls. 2.931-2.939).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Conforme relatado na decisão agravada, na origem, o agravante ajuizou ação civil
pública contra TERVAP PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.,
questionando a atuação da ré no desenvolvimento de atividade mineradora.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a:

1 - Melhorar o sistema antipoluente através da instalação de mais 8
(oito) bicos aspersores, isto é, o dobro do que foi encontrado pela perita
do Juízo, no prazo razoável de 30 (trinta) dias;
2 - Realizar a manutenção semestral das manilhas que canalizaram o
fluxo de água do córrego, assim como quando ocorrer qualquer
obstrução desse fluxo, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais);
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

3 - Remover os depósitos de pó de brita estocados na área de
preservação permanente constatados pela perita do Juízo, no prazo
razoável de 30 (trinta) dias;
4 - Apresentar ao Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA, projeto
de recuperação da área de preservação permanente onde se
encontrava os depósitos de pó de brita estocados, no prazo razoável de
30 (trinta) dias e, implementá-lo, após aprovado, no prazo razoável de
45 (quarenta e cinco) dias;
5 - Implantar sistema de aspersão nos depósitos de brita e pó de brita,
no prazo razoável de 45 (quarenta e cinco) dias;
6 - Apresentar ao IEMA, projeto de recuperação da área das frentes de
lavra desativadas, no prazo razoável de 30 (trinta) dias e, implementá-
lo, após aprovado, no prazo razoável de 45 (Quarenta e cinco) dias;
7 - Apresentar ao IEMA, projeto de recuperação da área atual frente de
lavra, no prazo razoável de 30 (trinta) dias e, implementá-lo, após
aprovado, a partir da cessação da lavra;
8 - Apresentar ao IEMA, plano de desativação da atual frente de lavra,
no prazo razoável de 30 (trinta) dias;
9 - Apresentar critérios técnicos para o uso de explosivo no desmonte
secundário de matações e de maximização do empregado do "Drop
Bali", no prazo razoável de 07 (sete) dias;
10 - Disponibilizar o acesso, a qualquer tempo, mediante solicitação
com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, dos últimos exames
admissionais
períodos dos empregados, constantes do PCMSO;
e/ou
11 - Disponibilizar EPI's novos (protetor auricular, máscara, luvas,
botinas, etc) para os funcionários, no prazo razoável de 07 (sete) dias;
12 - Disponibilizar para a Administração da Área de Proteção Ambiental
Mestre Álvaro uma motocicleta, um funcionário, um binóculo e rádio de
comunicação, para auxiliar na fiscalização da área da APA Mestre
Álvaro, enquanto estiver lavrando naquela localidade, no prazo razoável
de 30 (trinta) dias;
13 - Promover a instalação de cercas e melhoria das existentes que
delimitam a área da APA Mestre Álvaro e da empresa ré, no prazo
razoável de 120 (cento e vinte) dias;
14 - Adquirir junto a empresa especializada levantamento
aerofogramétrico da região da APA do Mestre Álvaro, em meio digital,
entregando ao IDAF sob protocolo, no prazo razoável de 30 (trinta) dias;
15 - Apresentar projeto e implementar ações de educação ambiental
junto à comunidade localizada próxima a área da APA Mestre Álvaro e
da empresa ré, no prazo razoável de 60 (sessenta) dias;
16 - Apresentar projeto aos órgãos oficiais de construção de ciclovia
ligando o bairro Pitanga até a BR 101 Norte, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias e, implementá-lo em 120 (cento e vinte) dias.
17 - Apresentar projeto aos órgãos oficiais de construção de um Centro
de Desenvolvimento de Agro-Turismo para o bairro Pitanga, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias e, implementá-lo em 120 (cento e vinte)
dias.
18 - Pagar uma indenização pelos danos ambientais causados, cuja
recuperação seja impossível ou tecnicamente inviável, em valor a ser
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

apurado em fase de liquidação de sentença, a qual deverá ser revertida
para a execução de programas ambientais na região degradada (fls.
1.988-1.990).

Ambas as partes apelaram, tendo o Tribunal de origem negado provimento à
apelação interposta pelo agravante e dado parcial provimento ao apelo da agravada,
apenas para "acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, por julgamento ultra
, e afastar as condenações relativas a obrigações trabalhistas (pontos 10, 11 e
petita
12)" (fl. 2.543).
No que se refere à irresignação do agravante, o acórdão foi assim
fundamentado:

Não obstante, o Apelante ainda pretende a paralisação total das
atividades da empresa Apelada, de modo que passo a verificar se o
requerimento deve ser acolhido, já que o simples fato de exercer
atividades em Área Tombada e em Área de Proteção Ambiental, por si
só, não induz a ilicitude da prática.
[...]
De acordo com a Resolução n°
do Conselho Estadual de Cultura,
03/91
toda a área do Maciço do Mestre Álvaro, localizada acima da curva de
nível de 50 metros (ponto 4) é integrante de tombamento da Mata
Atlântica, bem como a área de 500 metros de largura ao redor da APA
(ponto 11).
[...]
Assim, é certo que a área pertencente ao Maciço do Mestre Álvaro
(APA) não pode ser explorada por atividade mineradora, conforme
previsão de Tombamento como Patrimônio da Mata Atlântica de
Categoria A (Resolução n°
), que regulamentou o disposto na Lei
03/91
Estadual n°
a qual autorizou a criação da Reserva Biológica
3.075/76,
Estadual Mestre Álvaro e o Parque Florestal.
Em contrapartida, conquanto também sejam tombadas as áreas de
"Categoria B", o tombamento apenas serviu de base para estabelecer
os parâmetros de sua exploração. Este é o caso daquelas áreas que
circundam em 1 km de largura as unidades de conservação e aquelas
que estão na faixa de 500 metros ao redor dos pontões, por expressa
previsão da Resolução n°
do Conselho Estadual de Cultura do
03/91
Espírito Santo.
[...]
Não obstante, o Apelante afirma que a sentença contrariou o
da
art. 40
Lei n°
e o
do Decreto n°
ao permitir a
9.605/98
art. 27
99.274/90,
continuidade da exploração da jazida no entorno da APA Mestre Álvaro
sem a apresentação de
para o licenciamento do
EIA/RIMA
empreendimento em discussão.
Ainda que seja reconhecida a possibilidade de exploração das áreas
que circundam as unidades de conservação, o artigo 225, § 1 , IV, da
o
Constituição Federal dispõe que, para assegurar a efetividade do direito
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a defesa e a
preservação do mesmo, incumbe ao Poder Público exigir, na forma da
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente estudo prévio de impacto
ambiental.
A questão foi levada à Perita Judicial Tânia Maria Evangelista
(Engenheira Geológica — MSC. Engenheira Ambiental), que informou
que a Resolução CONAMA n
determina que as atividades de
e 09/09
lavra
de beneficiamento de minerais, como o granito, devem obter
e/ou
licenciamento ambiental junto ao Órgão competente e ao IBAMA
"mediante a apresentação de
— Estudo de Impacto
EIA/RIMA
Ambiental /Relatório de Impacto Ambiental para a solicitação da Licença
Prévia (LP)."
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal já decidiu que o licenciamento
ambiental é necessário quando a atividade causar degradação ao meio
ambiente e que a realização prévia do EIA e do 'RIMA no bojo do
licenciamento ambiental é imprescindível quando a atividade causar
significativa degradação do meio, como no caso em análise:
[...]
Assim, com o intuito de comprovar a regularidade das suas atividades
com os licenciamentos, a empresa
juntou aos autos: (i) a
Ré/Apelada
Portaria do Ministério de Estado de Minas e Energia n° 327, de 18 de
Outubro de 1993, que traz a concessão federal da lavra (fls.
);
815/817
(ii) a renovação do Alvará para continuar funcionando como empresa de
mineração, de 1996 (fl. 817); (iii) As licenças de operação (LO
—
053/92
fl. 233 -; LO
— fl. 239 -; LO
— fl. 241 -; LO
— fl.
034/93
008/95
063/97
247 -; LO
— fl. 819 -; LO
— fl. 821- e LO -
"
003/00
078/00
GCA/CLM/N
III -fls.
); (v) Alvará de Licença para
158/2016/CLASSE
2319/2325
Funcionamento n°
concedido pela Prefeitura de Serra
0000206/2003,
em 26.02.2003, para exercer as atividades de Terraplanagem,
pavimentação de estradas e vias urbanas, "enro" e indústria de produto
mineral não metálico (fl. 823); (vi) Alvará do Corpo de Bombeiros (fl.
825).
De fato, o artigo 8o, I, da Lei Federal n°
e as Resoluções
6.938/81
CONAMA n°

e n°
definem que o licenciamento
001/1986, 10/90
09/09,
de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como a extração de
minério, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental -RIMA.
Entretanto não consta dos autos qualquer elemento capaz de
demonstrar a irregularidade das licenças.
Há, apenas, as licenças de operação, e uma licença de instalação
expedidas por órgãos estaduais, que, por si só e sem a oitiva dos
referidos órgãos licenciadores, não dão suporte probatório para
confirmarem a regularidade ou irregularidade da exploração.
Ademais, a jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a
licença ambiental concedida por órgão competente é ato administrativo
que goza de presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser
afastada por meio de provas em sentido contrário.
Ocorre que, no presente caso, a ausência do poder público
estadual na demanda impede a declaração de nulidade da licença
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

ambiental, sobretudo ante a necessidade de estabelecimento do
contraditório.
o de ausência de
não merece prosperar.
Portanto, a alegaçã
EIA/RIMA
Por fim, a regularidade da exploração nas áreas de uso seletivo,
conforme fundamentação exposta acima, não exime a responsabilidade
por eventuais danos causados pela empresa, que devem ser reparados
ou, na impossibilidade de reparação, indenizados, o que deverá ser
apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum,
conforme verificado pelo Magistrado a quo na r. sentença impugnada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL (fls. 2.531-2.538).

Como exposto, o agravante alega que, ao assim decidir, o acórdão recorrido
teria violado os arts. 40 da
e 27 do Decreto
pois "a
Lei 9.605/1998
99.274/1990,
atividade exercida pela empresa Recorrida causa danos ambientais à Unidade de
Conservação Reserva Biológica Mestre Álvaro, num raio de 10 quilômetros, afetando a
biota da reserva, ficando a referida atividade, pois, sujeita às normas editadas pelo
Conama, exigindo-se, destarte, para a sua realização, o estudo de impacto ambientar
(fl. 2.587).
Porém, os dispositivos de lei tidos como violados possuem a seguinte
redação:

Lei 9.605/1998
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e
às áreas de que trata o
do Decreto n° 99.274, de 6 de junho de
art. 27
1990, independentemente de sua localização:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Decreto 99.274/1990
Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num
raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota
ficará subordinada às normas editadas pelo Conama.

Nesse contexto, os dispositivos indicados como violados não guardam
pertinência com as alegações expostas no recurso especial nem possuem comando
normativo capaz de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que (a)
não consta dos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a irregularidade das
licenças; e
"no presente caso, a ausência do poder público estadual na demanda
(b)
impede a declaração de nulidade da licença ambiental, sobretudo ante a necessidade
de estabelecimento do contraditório".
Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

Assim, o recurso especial não comporta conhecimento, por deficiência de
fundamentação, nos termos da
aplicável por analogia. Nesse
Súmula 284/STF,
sentido, dentre muitos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
INTERESSE
DE
AGIR.
TESES
RECURSAIS
NÃO
PREQUESTIONADAS.
DA
SÚMULA 211/STJ. ART. 21
LEI 4.717/65.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA
INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. Ainda que assim não fosse, o
da
não possui
art. 21
Lei 4.717/65
comando normativo suficiente para desconstituir o entendimento do
acórdão recorrido, no sentido de afastar a prescrição, posto que "o
contrato firmado entre as partes envolve prestação continuada e como
tal a contagem do prazo prescricional teve início na data de seu
encerramento". Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
VI. Agravo interno improvido (AgInt no AR Esp n.
relatora
1.134.263/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe de
.
29/4/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54227445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:09
Código de Controle do Documento: 6a0c5994-0ea6-438c-97f2-ebe2acc003a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.967.288 / ES
Número Registro: 2021/0324645-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125516420038080048 048030125511 125516420038080048
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - DF078685
AGRAVANTE
: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
MARIA LUIZA ABINADER DA SILVA DUTRA - DF078685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - MINERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55148256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: e7a719a7-20a4-4c38-a272-40d51d237558

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: TERVAP-PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR E OUTRO(S) - DF013641
FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS - DF057513
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:25
Código de Controle do Documento: e7a719a7-20a4-4c38-a272-40d51d237558